Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-79.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. PAGAMENTO A MAIOR POR ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ POR PARTE DA BENEFICIÁRIA. CONFIGURAÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual foi negado provimento à apelação cível interposta pelo embargante, com a consequente manutenção da sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento, ao erário, de valores pagos a maior a servidora pública aposentada, decorrentes de erro operacional na conversão de licenças-prêmio em pecúnia. O embargante alega que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise de circunstâncias fáticas que demonstrariam a inexistência de boa-fé da embargada e tornariam impositiva a restituição do montante recebido indevidamente. A embargada, em contrarrazões, arguiu preliminar de intempestividade dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (i) determinar se os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal; (ii) definir se estaria caracterizada omissão no acórdão recorrido acerca de aspectos fáticos relevantes relacionados à alegada má-fé da servidora quanto à percepção, a maior, de verba decorrente da conversão de licenças-prêmio em pecúnia; e (iii) verificar se os embargos de declaração opostos apresentam caráter manifestamente protelatório, a ensejar a condenação da parte embargante ao pagamento de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Constatado que os embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal, computado a partir da data em que o embargante registrou, nos autos do processo eletrônico, a ciência a respeito do teor do acórdão recorrido, não há razão para que seja acolhida a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada em contrarrazões.
4. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado, bem como corrigir erro material.
5. Não merece acolhimento o recurso de embargos de declaração fundado na tese de que estaria caracterizada omissão no acórdão recorrido, uma vez que foram devidamente analisadas as questões fáticas e jurídicas suscitadas pelas partes litigantes, oportunidade em que o egrégio Colegiado reconheceu estar configurada a boa-fé por parte da embargada, ao receber o montante decorrente da conversão de licenças-prêmio em pecúnia, sobretudo por não haver contribuído para a ocorrência do erro nos cálculos elaborados pela Administração.
6. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
7. Consideram-se manifestamente protelatórios os embargos de declaração opostos sem que sejam apontados, de modo claro e consistente, qualquer dos defeitos previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo o intento do recurso. Precedentes.
7.1. Constatado que os embargos de declaração foram opostos com o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do citado recurso, mostra-se caracterizado o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
1. Os prazos processuais atinentes ao Distrito Federal são computados a partir de sua intimação pessoal, realizada por carga, remessa ou meio eletrônico, na forma prevista no artigo 183 do Código de Processo Civil, devendo ser considerado tempestivo o recurso interposto dentro do prazo legal, contado a partir do registro de ciência nos autos do processo eletrônico.
2. Somente é cabível a oposição de embargos de declaração quando houver necessidade de sanar obscuridade, contradição ou omissão no decisum impugnado, bem como para corrigir eventual erro material.
3. A mera insatisfação da parte embargante em relação ao entendimento firmado no decisum recorrido não se mostra apta a justificar o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes.
4. A oposição de embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir matéria já decidida pelo egrégio Colegiado, desvirtuando a finalidade do recurso, caracteriza o intuito manifestamente protelatório, justificando a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, §2o e 489; LC no 840/2011, art. 119.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009; TJDFT, APC no 0701106-90.2024.8.07.0018, 8a Turma, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira; TJDFT, APC no 0716084-43.2022.8.07.0018, 7a Turma Cível, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira; TJDFT, EMD no 0701820-48.2017.8.07.0001, 8a Turma, Rel. Des. José Firmo Reis Soub; TJDFT, EMD no 0702978-14.2022.8.07.0018, 8a Turma Cível, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro.